Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de divórcio cumulada com partilha de bens, decretando o divórcio e determinando a divisão dos bens e dívidas contraídos na constância do casamento, condenando-se as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em valor certo. O autor pretende a reforma parcial da sentença, sob o argumento de que a verba honorária deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido, e não em quantia certa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões; e (ii) verificar se, em ação de divórcio cumulada com partilha de bens, a fixação de honorários de sucumbência deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, com base no valor dos bens partilhados (proveito econômico), ou se é legítimo o arbitramento por equidade, nos termos do § 8o do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se inadequada a formulação de pretensões em contrarrazões de recurso, uma vez que ao recorrido compete exclusivamente suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada, devendo se limitar a refutar os termos do recurso manejado pela parte adversa. 3.1. Eventuais pedidos, incluindo o atinente à gratuidade de justiça, devem ser formulados por meio de recurso próprio.
4. Em casos de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve observar a extensão da derrota de cada parte. 4.1. No caso, a exclusão de parte das dívidas da partilha em valor considerável justifica a sucumbência recíproca fixada conforme o grau de êxito alcançado pelo autor.
5. A ação de divórcio cumulada com partilha de bens possui natureza eminentemente declaratória, não havendo condenação nem aquisição de patrimônio novo, o que afasta a incidência do artigo 85, § 2o, do CPC, justificando o arbitramento equitativo dos honorários com base no § 8o do mesmo dispositivo.
6. O proveito econômico obtido pela parte vencedora é inestimável e o valor da causa possui caráter meramente estimativo, circunstâncias que autorizam a fixação da verba honorária por equidade, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076.
7. Os critérios previstos no § 2o do artigo 85 do CPC foram considerados no arbitramento, notadamente a complexidade da causa, o zelo profissional, a duração do processo e a atuação dos patronos, não havendo desproporcionalidade no valor fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. Não se conhece de pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.
2. A ação de divórcio cumulada com partilha de bens possui natureza declaratória e, por isso, inexiste proveito econômico mensurável, razão pela qual é legítimo o arbitramento de honorários por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.